Tribunal: STF
Processo: HC 166371
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE ACESSO A TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS. PERTINÊNCIA E PRESERVAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ANDAMENTO. PEDIDO QUE NÃO ATENDE A ESSES REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A atuação monocrática do Relator, ao negar seguimento a pedidos manifestamente incabíveis ou improcedentes, não configura vulneração ao Princípio da Colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade das normas regimentais que, em sede de agravo regimental em habeas corpus, vedam a realização de defesa oral.



    3. Além dos elementos de corroboração previamente exibidos pelo colaborador, a colaboração premiada tem como vocação, em momento posterior à homologação, a colheita ou produção de provas.



    4. É ônus da defesa requerer o acesso aos termos de colaboração premiada ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido desde que haja pertinência, ou seja, que do ato de colaboração conste imputação de responsabilidade criminal ao requerente, e desde que não se refira à diligência em andamento. Precedentes.



    5. O investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação. Precedentes.



    6. A via do habeas corpus é inadequada para desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias próprias e que dão conta da ausência de pertinência entre os elementos probatórios remanescentes e o objeto da ação penal de origem.



    7. O indeferimento do acesso a elementos de prova referentes a diligências em curso e vinculadas a fatos diversos do objeto da ação penal não traduz cerceamento de defesa.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.